Tribunal: TJMT
Processo: 1001069-67.2024.8.11.0021
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1001069-67.2024.8.11.0021.
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: TAMIRIS SILVA SOUZA
RECORRIDA: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA, AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 26 a 29/08/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SUMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE FALHA NO SERVIÇO POR ATRASO NO VOO. CUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO 410 ANAC- SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE. TEMPO DE ESPERA QUE NÃO CHEGOU A QUATRO HORAS DE ATRASO. NÃO COMPROVAÇÃO DE DANOS MORAIS. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, INCISO I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação movida em face da companhia aérea na qual a parte consumidora alega que teria contratado transporte para o dia 23/05/2023, com saída de Fortaleza até Goiânia , com conexão em Recife, e chegada às 22h30min, eis que tinha uma passagem de ônibus de Goiânia até Barra do Garças, porém, seu voo foi cancelado, recebendo um vouncher de hotel e reacomodada em outro voo chegando às 00h30min, ocasionando a perda da passagem de ônibus. Diante da situação posta, pugnou pela condenação da recorrida em indenização por danos morais.
2. A sentença julgou improcedente o pedido da inicial, eis que houve o cumprimento da resolução do 410 da ANAC, havendo ausência de provas mínimas quanto ao dano moral alegado, destacando que o dano moral só pode ser presumido em casos em que o atraso é superior a quatro horas, conforme entendimento jurisprudencial pacificado.
3. Em recurso inominado, a parte recorrente pugnou pela reforma da decisão, afirmando ter sofrido danos morais, ante a perda da passagem de ônibus.
4. Inicialmente cumpre esclarecer que, conforme apontado na sentença, o dano moral quanto a atraso de voo só é presumido pela jurisprudência em casos em que ultrapassa quatro horas de atraso.
5. O caso em comento é inferior a quatro horas, bem como, a parte consumidora não comprovou nos autos a existência de transtorno capaz de ensejar direito a indenização por dano extrapatrimonial.
6. Não há no processo suporte probatório mínimo suficiente a dar respaldo às alegações da parte consumidora.
7. Assim sendo, não havendo comprovação da falha na prestação de serviço, a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
8. Por consequência, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001069-67.2024.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Citação, Revelia]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[TAMIRIS SILVA SOUZA - CPF: 074.151.951-83 (RECORRENTE), JOAO VICTOR LIRA DE RESENDE - CPF: 066.738.431-60 (ADVOGADO), VICTOR EMANUEL WIEZZER - CPF: 030.550.151-85 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024